Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-37.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 10
00
8
03
-
37
.202
4
.8.11.00
03

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
SEGURO
]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
E
D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M
E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SEGURO DE TRANSPORTE – APROPRIAÇÃO INDÉBITA DA CARGA –

DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA SEGURADA
–
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85 DO CPC NA SUA FIXAÇÃO – REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL QUE MELHOR ATENDE A RAZOABILIDADE NO PRESENTE CASO FRENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando
a questão pode ser dirimida apenas por meio de provas documentais existentes nos
Autos, tornando-se
desnecessária a realização de audiência para oitiva de testemunhas.

Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato
para
transporte de carga, uma vez que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir
os riscos
e a probabilidade de sinistro.

Tendo o segurado descumprido a cláusula contratual que lhe impunha o dever de monitoramento/gerenciamento da mercadoria perderá o direito à garantia, sendo que no caso é indevida a indenização, tendo em vista que segurada/Apelante descumpriu a cláusula de gerenciamento de risco prevista contratualmente.

Na fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra do artigo 85 § 3º do CPC, atendendo-se
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, havendo no presente caso possibilidade de sua redução de 20% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando não se tratar de demanda de complexidade, tendo inclusive ocorrido o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Belluno Logística e Transportes Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Garantia Securitária ajuizada em face da Apelada, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que apesar de ter especificado as provas que pretendia produzir sequer foi apreciado seu pedido pelo Juízo, obstando o direito da Apelante quanto a instrução processual.

Verbera que a parte tem o direito de produzir prova testemunhal pertinente a comprovar suas alegações, havendo, no caso, ofensa ao artigo 442 do CPC.

Quanto ao mérito, alega que houve equívoco quanto ao pronunciamento judicial, argumentando que a sentença está em desacordo com o entendimento jurídico acerca da responsabilidade da seguradora, especialmente, em matéria referente a contrato de seguro na modalidade contratada RCF-DC, (Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Cargas), cuja proteção esperada diz respeito a responsabilidade civil do segurado decorrente do desaparecimento de carga de terceiros sob seu poder para transporte, que culmine com prejuízo ao proprietário da carga transportada.

Assevera que em se tratando de seguro o segurado não tem direito
à
discutir cláusulas contratuais e, tampouco, condições gerais ou especiais do contrato de seguro, ou sua base contratual que já são previamente estabelecidos pelo órgão regulador que é o SUSEP,
como também não há exposição clara e evidente discriminando eventuais condicionantes necessárias para que haja o pagamento do
prêmio
, não se tratando de contrato paritário.

Alega que não há nos Autos qualquer comprovação de que a Apelante não tenha cumprido suas obrigações contratuais, acrescentando que se tivesse havido a instrução do feito, com oitiva de testemunhas, poderia comprovar que as exigências contidas no corpo da Apólice e nas suas Condições Gerais, vigente à época do presente sinistro, foram cumpridas.

Sustenta que as alegações da Apelada de que no caso havia a necessidade de monitoramento e rastreamento da carga é abusiva, senão ao menos desproporcional com as bases do contrato de seguro contratado, posto que até o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), não havia necessidade de monitoramento e rastreamento, e a carga transportada era de R$ 170.149,14 (cento e setenta mil, e cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos), o que mostra que havia apenas uma diferença mínima de R$ 10.149,14 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos), acima do sub limite, cujo valor não produziu qualquer agravamento do risco.

Assevera que o sinistro em questão, decorrente de Apropriação Indébita da carga é inevitável, ainda que o veículo esteja sendo monitorado, já que cometido pelo próprio motorista que recebe a carga em confiança para o transporte, e que pode perpetrar qualquer tipo de desvio de rota, paralisação, violação do painel do aparelho de monitoramento e rastreamento, e descarregar a carga em qualquer local de sua escolha, não havendo como sustentar que caso a carga estivesse avaliada em valor menor, o motorista não teria naquela viagem cometido o crime de Apropriação Indébita.

Assinala que como a seguradora disponibiliza um produto de proteção de responsabilidade civil do transportador uma vez não
comprovada fraude
, má-fé do segurado, ou qualquer outro crime, ou participação do segurado em ato com fim de prejudicar a seguradora, esta não pode impor cláusula que afastam direito do segurado inerentes
ao referido contrato, sendo que a negativa do pagamento do seguro afronta o artigo 757, do Código Civil.

Alega que, em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do consumidor, sendo nula a cláusula contratual que retira do segurado a garantia do pagamento do seguro.

Afirma que, com relação aos honorários advocatícios, foram fixados de forma excessiva, tendo em vista que ocorreu o julgamento antecipado da lide, havendo necessidade de redução da referida verba. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que no caso em análise está correta a sentença, tendo em vista que a cobertura securitária somente ocorrerá com a aplicação do Gerenciamento de Risco e mediante o cumprimento integral do Plano de Gerenciamento de Riscos, ou seja, a obrigatoriedade do monitoramento da carga, o que não ocorreu.

Argumenta que eventual indenização está
adstrita
ao pactuado no contrato, sendo o valor fixado na apólice, o limite máximo indenizável para a cobertura reclamada, incidente ainda o percentual da
franquia, contudo
, não há que se falar em pagamento da indenização pretendida, conforme entendimento já exarado na sentença recorrida.

Alega que na apólice de seguro objeto dessa lide, as partes pactuaram livremente os riscos a serem assumidos pela Seguradora, os requisitos necessários para a caracterização de cada cobertura contratada, as exclusões de cobertura, o prêmio a ser pago, entre outras, de modo que a proposta de seguro, foi aceita e devidamente emitida a apólice correspondente, a qual prevê as obrigações recíprocas das partes.

Afirma que é perfeitamente cabível a negativa ao pagamento indenizatório, caso
esta
Seguradora, no momento da regulação de sinistro, constate a existência de qualquer uma das condições de exclusão de risco ou isenção de responsabilidade nos termos do contrato pactuado, em razão da particularização dos riscos, fundamentada nos
Arts
. 757 e 760 do Código Civil, sendo que
no presente caso o valor da carga exigia que houvesse por parte do Segurado algumas medidas de gerenciamento de risco, sob pena de não haver cobertura para o sinistro, cuja clausula era de seu conhecimento.

Argumenta que quando se exige cuidados extras em determinado volume de carga a Seguradora o faz com base em estudos pretéritos e visa garantir maior segurança ao processo de transporte e minimizar
os riscos assumidos,
porém,
caso o
segurado se

recuse
a cumprir o gerenciamento de risco, invalida o contrato
,
não tendo nenhuma relevância o valor ultrapassado, se pouco ou se muito
.

Alega que, no caso, ocorreu evidente descumprimento das regras de gerenciamento de riscos pela Apelante o que levou à perda de direitos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

EDSON GONSALVES ARAUJO
, OAB/MT 3
5008
/
A

V O T O
(PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA):

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Sustenta a Apelante preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando a necessidade de produção de prova oral visando demonstrar que cumpriu com suas obrigações contratuais no pertinente ao monitoramento/gerenciamento da carga sinistrada.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante, não
lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas, tal como pleiteado.

Além disso, a questão em análise é eminentemente documental, de modo que não caberiam motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e
ampl
- São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia"
( STJ
- 4ª Turma, Agravo 14952-DF
AgRg
- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso, ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Conforme visto, Trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada pela Apelante na qual, afirma que firmou contrato de seguro com a Recorrida denominado RCTR-C – (Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Cargas), sendo duas apólices com vigência compreendida para o período entre 24:00 horas do dia 22/08/2022, até 24:00 horas do dia 22/08/2023, sendo que a Apelante contratou a empresa Louis
Deyfus

Company
Brasil S/A para fazer o transporte dos produtos (óleo de soja envazado e
flocus
de milho polenta), entre a cidade de Jataí - GO até a cidade de Bauru - SP, na empresa Jad
Zogheib
e Cia Ltda.

Afirma ter subcontratado a empresa MJ Transportes de Cargas
Eireli
inscrito no CNPJ/MF: 06.251.784/0001-07, através de seu motorista Sr. Wesley Meira Santos inscrito no CPF/MF: 010.140.061-63, conforme devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, tendo adotado todos os procedimentos necessários, todavia,
no dia 25/10/2022, a Apelante não conseguiu mais contato com o motorista subcontratado, tendo perdido o sinal do localizador do veículo transportador
, cuja última posição foi na BR 153, KM 109, no Posto Patrão
Édina
, no município de Prata – MG, de modo que a carga nunca localizada ou recuperada.

Que assim após lavrar Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia - MG, registrado sob nº 2022-047382692-001, onde descreveu a ocorrência do crime de Apropriação Indébita, realizou aviso de ocorrência de sinistro à Seguradora visando o recebimento do seguro, no entanto,
a Apelada negou-se ao pagamento ao fundamento de que ocorreu descumprimento da PGR (Programa de Gerenciamento de Risco)
da Apólice RCF-DC,
uma vez que não houve o rastreamento do veículo transportador e da carga conforme previsão contratual.

No caso, resta comprovado nos Autos a contratação do seguro pela Apelante, bem como a ocorrência do sinistro concernente a apropriação indébita da carga,
cabendo analisar acerca da responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização ou do
prêmio
do seguro.

Verbera a Apelante que o caso versa sobre contrato de adesão, de forma que as cláusulas ambíguas e contraditórias devem ser interpretadas em favor do
consumidor, sendo
nulas as cláusulas que afastam o direito do consumidor ao recebimento do seguro.

Da análise do contrato firmado entre as partes constata-se que
a questão
subsume-se
à necessidade de examinar o comportamento das partes à luz dos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, especialmente, do princípio da boa-fé objetiva, caracterizada, em última análise, por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais honestidade e correção.

Na hipótese, nota-se que a Apelante negou o pagamento da indenização contratada, diante do descumprimento da cláusula 18.4 do contrato que estabelece o seguinte
:

18.4. RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA
Fica obrigatório o uso de Rastreamento e monitoramento OU escolta armada
e rastreada para todos os embarques de mercadorias listadas na tabela (s) da clausula 18.3 (carga fechada e/ou fracionada), acima de seus respectivos sublimites, obedecendo ainda as medidas constantes no item Medidas Mínimas Operacionais Obrigatórias abaixo.

Nesse passo, cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pela Apelante quanto a tratar-se de contrato de adesão e que não tem possibilidade de discutir suas cláusulas argumentando pela invalidade de cláusula contratual que afasta direito do segurado, no entanto,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há qualquer abusividade na cláusula de gerenciamento de risco,
desde que redigida em consonância com o estabelecido na Lei Consumerista e respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante do instrumento, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

Isto porque “as atividades de risco exigem a tomada das precauções necessárias, com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes, assaltos e outros defeitos na prestação de serviço. O transporte de carga via terrestre por caminhão enquadra-se nesta espécie, o que motiva a contratação de empresa de prestação de serviço de gerenciamento de risco” conforme entendimento proferido pelo TJRS no julgamento do RAC nº 70044938579 pela julgado
10ª Câmara Cível em 30.08.2012.

No caso em análise não há falar em nulidade da referida cláusula contratual
de gerenciamento de risco, visto que
se encontra
redigida no contrato de forma clara e de fácil compreensão, não havendo falar em cláusula ambígua ou contraditória.

Ademais, sabe-se
que os
contratos são regidos pelo princípio
pacta sunt servanda
, que obriga o seu fiel comprimento.

Ocorre que a Apelante não cumpriu com a sua obrigação prevista contratualmente quanto ao gerenciamento de risco em relação a carga sinistrada, ou seja, deixou de cumprir a sua responsabilidade na relação contratual
que de forma clara e expressa
estabelece o
uso obrigatório de Rastreamento/monitoramento ou escolta armada em relação a referida carga sinistrada.

Com efeito, referida cláusula visa
justamente minimizar os riscos de sinistro, ou seja, o segurado/Apelante não observou e descumpriu a cláusula contratual de gerenciamento de risco que se trata de excludente do dever de indenizar de forma que não há como impor à
seguradoraa
obrigação quanto ao pagamento do seguro.

O fato é que a Apelante foi omissa ao deixar de cumprir regras mínimas de segurança, especialmente, por se tratar de
carga
de alto valor, e assim, houve a
negligência
de sua parte, situação que incorreu na negativa de ressarcimento por parte da seguradora.

Diante desse quadro não tendo a Apelante providenciado certas exigências, prevista contratualmente capaz de isentar sua responsabilidade, já que a presença de rastreador e monitoramento provavelmente, se não impedisse, pelo menos poderia inibir a ação criminosa resta evidente que a Apelante não poderia dispensar tal rastreamento/monitoramento na forma contratualmente exigida.

Portanto, não tendo a Apelante atuado no sentido de adotar as diligências cabíveis contratualmente para preservação e vigilância da mercadoria transportada, não agindo de acordo com as cautelas esperadas para a realização do transporte, deixou de cumprir o Plano de
Gerenciamento
de
Risco
e
Seguros
, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas, não há como impor à Apelada a responsabilidade
pelo pelos
danos daí advindos e obrigação de pagamento do seguro pleiteado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA
CONTRA TRANSPORTADORA – TRANSPORTE DE
CARGAS –
ROUBO DA MERCADORIA –
CLAUSULA DE
DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES – CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS
– RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os risco se a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a cláusula de gerenciamento de risco.
(TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).”

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – COBERTURA SECURITÁRIA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a segurada não cumpriu as obrigações contratuais quanto ao dever de escolta ou monitoramento do veículo transportador, o que agravou os riscos do contrato, escorreita a sentença que ratificou a negativa de cobertura securitária.

(N.U 1015097-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023).

Diante dessas considerações, tendo em vista que a Apelante descumpriu a cláusula contratual de gerenciamento de risco que impunha a necessidade de
rastreamente
/monitoramento ou escoltas armada para o transporte da carga sinistrada, agravando o risco, tal situação implica em excludente quando ao dever da Apelada ao pagamento do seguro ora pleiteado.

Com relação aos honorários advocatícios sustenta a Apelante que devem ser reduzidos, visto que seu arbitramento em 20% sobre o valor da causa demonstra-se excessivo.

Necessário registrar que referida verba é fixada levando em consideração o trabalho realizado, o tempo despendido, a complexidade da causa, a duração do processo na forma do artigo 85 do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
-
o
grau de zelo do profissional;

II
-
o
lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
-
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Cumpre ressaltar que a presença ação não guarda complexidade, ademais, ocorreu o julgamento antecipado da lide de forma que não se exigiu grandes dispêndios de trabalhos pelo causídico.

No caso constata-se que o Juízo
a quo
fixou os honorários em 20% sobre o valor atribuído à causa que no caso é de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), como se vê da peça inicial.

Contudo, em atenção a regra processual retro mencionada considero que o percentual de 12% sobre o valor atribuído à causa remunera de forma digna o advogado no presente caso, diante da simplicidade da causa, conforme já mencionado estando referido percentual condizente com as atividades desenvolvidas no feito e melhor atende à razoabilidade.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo no mais a sentença recorrida.

É o voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1º
VOGAL -

CONVOCAD
O
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
2ª
VOGAL –
JUÍZA DE DIREITO -
CONVOCAD
A
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Belluno Logística e Transportes Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Garantia Securitária ajuizada em face da Apelada, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem,

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar a relatora.

Isso é assim porque é pacífico o entendimento de que cláusula de gerenciamento de risco não é abusiva.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro"

(REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe
de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes. 3. No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o monitoramento ou escolta armada para o transporte de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1076414 SP 2017/0068791-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2020)

Ademais, a parte recorrente confessa que não adotou as medidas previstas na cláusula de gerenciamento de risco mesmo transportando carga com valor superior ao valor para o qual era permitido a dispenda do monitoramento e rastreamento.

E, quanto ao valor dos honorários advocatício, entendo que devem ser reduzidos, posto que a ação não é complexa e ocorreu o julgamento antecipado da lide.

Com esses fundamentos, acompanho a relatora, para dar
provimento parcial ao

recurso, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo no mais a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – JUÍZA DE DIREITO - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025